Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CASSAÇÃO. REJEIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL COM MÚLTIPLAS RESTRIÇÕES. SOMATÓRIO DE VALOR SUPERIOR AO DO BEM. CITAÇÃO POR EDITAL. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO. MERA INSATISFAÇÃO.
1. Não há que se falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, se os termos constantes da decisão são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão. Isso porque a fundamentação contrária aos interesses da parte não enseja omissão, contradição ou erro no julgamento, sobretudo quando se verifica que os argumentos demonstram o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas. Preliminar rejeitada.
2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
3. É possível a multiplicidade de penhoras sobre o mesmo imóvel, exceto quando o somatório das constrições preexistentes já supera o valor do bem. Descabe a penhorabilidade de bens que guarnecem a residência do devedor, quando não foi encontrado o executado no endereço constante dos autos.
4. Recurso não provido.